Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-17.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001224-17.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saneamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), DESIREE DUARTE DA SILVA - CPF: 094.901.976-37 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - CPF: 132.639.190-91 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - CPF: 611.023.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO – BAIRRO JARDIM ELDORADO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA – TUTELA COLETIVA – MORADORES DO BAIRRO –
INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL – ACESSO À JUSTIÇA
– ENTENDIMENTO DO STF, ADI N. 3943/DF – PRELIMINAR
AFASTADA
– MÉRITO – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O STF tem entendimento sedimentado quanto à possibilidade de a Defensoria Pública propor Ação Civil Pública, para tutelar direitos coletivos, conforme o teor do julgamento de improcedência na Ação de Inconstitucionalidade n. 3943/DF.

O pedido de instalação de rede de esgoto em bairro da Capital demanda instrução e dilação probatória, mostrando-se prematuro, nesta fase processual, além de configurar ingerência do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e da Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 10636-60.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, para compelir a Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto CAB – Cuiabá S.A. – a iniciar as obras de saneamento básico, consubstanciada na instalação ds rede de coleta de esgoto, no bairro Jardim Eldorado.

Sustenta o Agravante que o Presidente do bairro Jardim Eldorado, juntamente com mais dois moradores, procuraram a Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no intuito de obter assistência jurídica frente à situação de inexistência de rede de esgoto.

Alega que foi constatado, com a vistoria, que, no referido bairro,
in loco,
foram concluídos os serviços básicos de infraestrutura, tal como a rede de esgoto, e que, nas cercanias ,há uma lagoa que serve de depósito para o esgoto de outros bairros.

Assevera que a Concessionária tenta se eximir de suas obrigações contratuais, alegando o desequilíbrio econômico-financeiro.

Afirma que estudos sobre a viabilidade técnica e financeira das obras de implantação de rede de esgoto fazem parte do cotidiano da empresa Agravada, que não teria maiores empecilhos para a elaboração dos projetos, até mesmo porque comprometeu-se, contratualmente, a realizar as obras análogas em diversos bairros da Capital e não o vem fazendo.

Aduz, ainda, o direito ao saneamento básico, água, limpeza, iluminação entre outros, o que constitui condição obrigatória ao exercício da função urbana, pois se trata de serviços essenciais a toda municipalidade.

Com essas razões, requer a concessão da tutela recursal, para impor a obrigação, à Agravada, de iniciar as obras de saneamento básico, consubstanciadas na instalação de rede de coleta de esgoto sanitário no bairro Jardim Eldorado. No mérito, pretende o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Liminarmente, foi indeferido o pedido de tutela de urgência proferido pela Douta Desa. Maria Aparecida Ribeiro (id n. 86640), em substituição legal. Contra essa decisão, foi interposto o Agravo Interno (id n. 159049), que, por decisão unânime, foi desprovido (id n. 578259).

Em que pese ter sido intimada, a parte Agravada deixou de apresentar as contrarrazões (id n. 287112).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, para propor a Ação Civil Pública, em favor de todos os moradores do bairro Jardim Eldorado, por se tratar de direito coletivo. Desse modo, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública (id n. 856137).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020